Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703214-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELENA OLIVEIRA DE MIRANDA MANGABEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, LUCELENA OLIVEIRA DE MIRANDA MANGABEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713085-83.2023.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 68353792), a agravante alega que na decisão agravada determinou-se que os requisitórios somente serão expedidos após a preclusão da decisão. Argumenta que houve a indevida paralisação do cumprimento de sentença, em afronta ao princípio da razoável duração do processo. Acrescenta que eventuais recursos interpostos pelo Réu não impedem a expedição imediata dos precatórios, pois, caso sejam providos, os valores recebidos pela agravante poderão ser devolvidos, mediante desconto no contracheque da servidora. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata expedição das requisições de pagamento referentes ao valor total homologado. Subsidiariamente, postula que sejam expedidas as requisições pelo valor incontroverso. Preparo recolhido (ID 68355584). Tutela de urgência parcialmente deferida, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa da dívida (ID 68431785). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Distrito Federal requer o desprovimento do recurso (ID 70321193). É o relato do necessário. Decido. Embora o presente recurso tenha sido inicialmente conhecido e deferida parcialmente a tutela de urgência, melhor examinando os autos constata-se que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que não há interesse recursal. Com efeito, a agravante se insurge contra a decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Alega, em síntese, que a expedição dos requisitórios foi condicionada à preclusão da decisão. Entretanto, o exame da decisão agravada (ID 214272275, autos de origem), bem como das decisões subsequentes, nas quais foram rejeitados os embargos de declaração opostos tanto pelo réu quanto pela autora, decisões de IDs 216222223 e 220305605, respectivamente, mostra que não houve tal condicionamento. Ao contrário, ao rejeitar a impugnação e homologar os cálculos, o juiz de origem especificou os valores das requisições de pequeno valor a serem expedidas em favor da credora e do escritório de advocacia pelo qual é patrocinada, determinando as correspondentes expedições (ID 214272275). Tanto assim que, ao ser cientificado sobre a tutela de urgência deferida no presente agravo de instrumento, o juiz de origem determinou o cumprimento da decisão, tendo ressaltado, in verbis: “(...) A decisão ID 214272275, inalterada pelos embargos de declaração opostos, determinou a expedição dos requisitórios. (...) O Distrito Federal não interpôs recursos, até o presente momento, logo, deveria ser expedido o valor total, não apenas o incontroverso. Verifica-se que o recurso interposto pelo exequente apenas atrasou a expedição dos requisitórios no valor total. (...)” (ID 226378950, autos de origem, destaque no original) Posteriormente, ante o requerimento da autora, de ID 229902114 daqueles autos, o juiz novamente esclareceu que a “decisão ID 214272275, que julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal, determinou a expedição dos requisitórios no montante total” e que a “referida decisão não ficou condicionada a um possível recurso do Distrito Federal” (ID 233589167). Fica evidente, portanto, que a decisão agravada já havia contemplado o interesse da autora/agravante, pois determinara a expedição das requisições de pequeno valor - RPV, no valor integral e sem qualquer condicionamento, de forma que não há interesse recursal. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Em decorrência, torno sem efeito a decisão de ID 68431785. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora